Tribunal: TJES
Processo: 5008358-94.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008358-94.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO VICENTE DA SILVA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008358-94.2020.8.08.0024

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ROSK SOFTWARE LTDA - ME

RECDO.: LUIZ ANTONIO VICENTE DA SILVA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: LEONARDO ALVARENGA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE COBRANÇA. EXCESSO DE LIGAÇÕES. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Em suma, narra o autor na
peça exordial
que vem recebendo constantes ligações de cobrança das requeridas com tom grosseiro, além de envios de mensagens, o que tem atrapalhado o seu labor diário. Afirma que a cobrança diz respeito a débito já quitado, cujo pagamento foi reconhecido em ação judicial.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a concessão de tutela antecipada para que as requeridas se abstenham de efetuar cobranças nas linhas telefônicas (27) 99973-7778 e (27) 99727-7778 e, no mérito, requer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (Id nº 5414869).

Em
contestação
(Id nº 5593888), a 1ª requerida BANCO SANTANDER impugna o valor da causa, suscita irregularidade na representação processual e alega a existência de ato atentatório à dignidade da justiça. No mérito, afirma que o requerente se encontra em débito no que toca a diversos contratos, negociando o débito em 20/02/2013 sob o número contratual de nº 130254879, mas que não houve o cumprimento do entabulado. Afirma que a cobrança configura exercício regular de direito. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Por sua vez, a 2ª requerida ROSK SOFTWARE apresentou
contestação
(Id nº 6540663). Suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, aduz que apenas efetua a cobrança nos moldes informados pela instituição financeira, e que a cobrança realizada não foi vexatória, limitando-se ao exercício regular de direito. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

.

Sentença

A sentença proferida dispos que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5008358-94.2020.8.08.0024,
Requerente
: LUIZ ANTÔNIO VICENTE DA SILVA,
1ª Requerida
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
2ª Requerida
: ROSK SOFTWARE LTDA - ME:

1) DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
formulado na inicial, ante a evidência do direito pleiteado, nos termos preconizados pelo inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, pelo que,
DETERMINO
a
1ª Requerida
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e a
2ª Requerida
: ROSK SOFTWARE LTDA - ME se abstenham efetuar cobranças em desfavor do
Requerente
: LUIZ ANTÔNIO VICENTE DA SILVA nas linhas telefônicas (27) 99973-7778 e (27) 99727-7778, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada cobrança indevida, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e

2)
Resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que:

a) CONDENO
a
1ª Requerida
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e a
2ª Requerida
: ROSK SOFTWARE LTDA - ME a obrigação de se absterem de efetuarem cobranças em desfavor do
Requerente
: LUIZ ANTÔNIO VICENTE DA SILVA nas linhas telefônicas (27) 99973-7778 e (27) 99727-7778;

b) CONDENO SOLIDARIAMENTE
a
1ª Requerida
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e a
2ª Requerida
: ROSK SOFTWARE LTDA - ME a pagarem indenização por danos morais ao
Requerente
: LUIZ ANTÔNIO VICENTE DA SILVA no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

O banco Santander apresentou R

ecurso Inominado alegando que

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

A meu ver, a r. sentença prolatada não merece reforma.

Restou demonstrado que as cobranças realizadas pelo banco recorrente são fruto de contrato já discutido e acordado em seara judicial, como se vê no trecho transcrito da sentença:

Após a decisão judicial citada, a instituição financeira requerida e a parte autora atravessaram nos autos um acordo extrajudicial celebrado (Id nº 5402968), cuja cláusula 4 estabelece:

4 - Cumprido os termos do presente acordo,
as partes outorgam-se, reciprocamente, plena, geral e irrevogável quitação
abrangendo todos os pedidos objetos desta demanda, sem reconhecimento de culpa, abrangendo todas as despesas, objeto desta ação, sem exceções.

Fica claro que a requerida, ao celebrar o acordo com o requerente, deu plena, geral e irrevogável quitação no que toca ao contrato de nº 130254879, circunstância que torna ilícita e abusiva as cobranças perpetradas após a homologação do acordo em 06/04/2018.

Portanto, faz
jus
o requerente ao acolhimento do pedido inicial de condenação das requeridas a obrigação de se absterem de efetuarem cobranças linhas telefônicas (27) 99973-7778 e (27) 99727-7778

Quanto ao dano moral, vislumbro pelas provas carreadas (IDs 1798165, 1798166, 1798167 e 1798168) que a parte recorrida
recebeu excessiva quantidade de ligações de cobrança, mensagens, com espaço curto de tempo entre elas e, ainda, por diversos dias seguidos, comprovou a conduta abusiva das empresas rés, pelas capturas de tela do celular do autor juntadas aos autos, o que de fato extrapolou o limite do razoável.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO.
ABUSO NA COBRANÇA. EXCESSIVO NÚMERO DE LIGAÇÕES
TELEFONICAS.

1. As
cobranças efetuadas pela instituição financeira ré, levadas a efeito através de inúmeras ligações telefônicas diárias
e mensagens,
extrapolam o regular direito do credor
.(...) (TJRS,APL 70081315467, data de publicação: 30/05/2019)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.